Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 197650599, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0739323-30.2022.8.07.0001, proposta pelo KEILA VIEIRA NEIVA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo determinou a realização de prova pericial e para tal, nomeou a perita do Juízo. Em suas razões recursais (ID 61667137), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a reavaliação do terreno não se configura como medida legal, pois configura matéria evidentemente preclusiva, sendo que, dessa forma, a decisão agravada não merece prosperar, visto que não há controvérsia, pois, a Agravada nunca contestou o valor do terreno atribuído pelo agravante e estipulado em sentença por R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). Alega que, após comprovado pela Agravante em tese defensiva, na ocasião da apresentação de contestação, não houve impugnação do referido valor ou interposto quaisquer recursos para tentativa de modificação do julgado e seus fundamentos, mas apenas e tão somente um pedido de reavaliação, com a juntada de anúncios de imóveis díspares ao da Agravada. Argumenta que não há justificativa para uma nova avaliação, considerando, ainda, que os próprios anúncios apresentados pela agravada refletem esse mesmo valor de avaliação, disposto na sentença, ou até mesmo um valor inferior Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a desnecessidade da realização de prova pericial, tendo em vista a ausência de controvérsia sobre o valor do terreno ante a preclusão da matéria, visto que o valor do terreno já foi objeto de análise pelo Juízo na ocasião do processo de conhecimento, sem qualquer impugnação ou interposição de recurso, devendo o feito prosseguir pelo valor declarado em sentença de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). Preparo (ID 61667142). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que determinou a realização de prova pericial e para tal, nomeou a perita do Juízo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.